Tribunal: STF
Processo: RE 95208
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
EMENTA : RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279. A
CONTROVÉRSIA SE PRENDE AO SENTIDO E ALCANCE DAS CONCLUSÕES DA PROVA
PERICIAL EM CONFRONTO COM OUTRAS PROVAS, O QUE INVIABILIZA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR DEMANDAR O SEU REEXAME (SÚMULA 279). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.